Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-67.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Cancelamento de dois voos sem oferta de voo por outra companhia aérea, e com realocação para terceiro voo com partida 24 horas após o orginalmente contratado, e sem adequada assistência material – Prestação de serviço defeituoso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Cancelamento de dois voos sem oferta de voo por outra companhia aérea, e com realocação para terceiro voo com partida 24 horas após o orginalmente contratado, e sem adequada assistência material – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo diante da Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum arbitrado em consonância com o evento danoso – Decaimento invertido (STJ Súmula 326) – Ação parcialmente procedente – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.